Tribunal: STF
Processo: ARE 887115
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno, tempestivamente interposto pela União Federal, contra decisão que, por mim proferida, ao apreciar o ARE, negou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, por achar-se este, nesta parte, em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte.
    Inconformada, no ponto, com esse ato decisório, a parte ora agravante sustenta, em síntese, na presente sede recursal, que:
    “(...) No caso concreto destes autos, o Tribunal Regional exarou entendimento amplamente dissonante daquele ao final verberado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da matéria em repercussão geral, na medida em que aplicou o prazo quinquenal para os recolhimentos efetuados a partir de 09/06/05, e não para as ações ajuizadas a partir daí. Com essa leitura, mitigou a aplicação da LC 118/05 em maior medida o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da RG 04.” (grifei)
    O exame dos autos evidencia que assiste razão à parte ora agravante. 
    Reconsidero, em parte, a decisão por mim proferida em 1º/10/2019, no ponto em que apreciou a questão de repetição de indébito, e passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido pela União Federal.
    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está, no ponto objeto de impugnação, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO POR DOENÇA OU POR ACIDENTE. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. APLICAÇÃO.
    1. A corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no EREsp nº 644.736/PE, entendeu que o artigo 4º, segunda parte, da LC nº 118/05, ao determinar a aplicação retroativa do seu art. 3º, ofende o princípio constitucional da autonomia e independência dos poderes (CF, art. 2º) e da garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
    2. A LC nº 118/2005, aplica-se apenas aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência, em 09.06.2005. Quando se tratar de pagamentos anteriores, aplica-se a sistemática antiga. Assim, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o início do prazo prescricional é a homologação expressa do lançamento pela autoridade fiscal, ou, no caso da inexistência desta, tacitamente no final do prazo de cinco anos contados do fato gerador.
    …...................................................................................................
    10. Apelação do contribuinte e Remessa oficial parcialmente providas. Apelação da Fazenda Nacional não provida.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe destacar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 566.621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ‘VACATIO LEGIS’ – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
    Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN.
    A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
    Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
    Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
    A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
    Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a ‘vacatio legis’, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
    O prazo de ‘vacatio legis’ de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
    Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
    Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da ‘vacatio legis’ de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
    Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados.
    Recurso extraordinário desprovido.” (grifei)”
    Cumpre registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.099.510-AgR-ED/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.086.217/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.170.602/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.253.976/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. PARÂMETRO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RE 566.621. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. PRECEDENTES.
    1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no julgamento do RE nº 566.621/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, a constitucionalidade da aplicação dos arts. 3º e 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005 às ações ajuizadas posteriormente à vigência da norma, isto é, 9 de junho de 2005.
    2. O parâmetro fixado para aplicação do novo prazo prescricional quinquenal é a data do ajuizamento da ação. Considerando, no caso destes autos, que houve o ajuizamento posterior a 09.06.2005, aplica-se o prazo de 5 anos.
    3. As alegadas violações ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada constituem ofensa meramente reflexa.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 919.073-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge, no ponto, da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e  Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator